Tribunal: TJPA
Processo: 0808782-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808782-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: TASILSO JOSE DE SOUSA FERNANDES, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA MARI MARI, JOSE ANTONIO GONCALVES, ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE CONSERVACAO AMBIENTAL AGRO-ECOLOGICA DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808782-30.2022.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA – VARA AGRÁRIA

AGRAVANTE:
AMERICO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADOS:
KAMILA LOBATO BARROSO – OAB/PA Nº 30.124 E OUTROS

AGRAVADOS:
TASILSO JOSE DE SOUSA FERNANDES, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA MARI MARI, JOSE ANTONIO GONCALVES e ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE CONSERVACAO AMBIENTAL AGRO-ECOLOGICA DE MOSQUEIRO

ADVOGADA: AMANDA CAROLINA DA SILVA SANTOS – OAB/PA 30243.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSSE AGRÁRIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808782-30.2022.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA – VARA AGRÁRIA

AGRAVANTE:
AMERICO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADOS:
KAMILA LOBATO BARROSO – OAB/PA Nº 30.124 E OUTROS

AGRAVADOS:
TASILSO JOSE DE SOUSA FERNANDES, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA MARI MARI, JOSE ANTONIO GONCALVES e ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE CONSERVACAO AMBIENTAL AGRO-ECOLOGICA DE MOSQUEIRO

ADVOGADA: AMANDA CAROLINA DA SILVA SANTOS – OAB/PA 30243.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
AMERICO RIBEIRO DA SILVA,
em face de
e TASILSO JOSE DE SOUSA FERNANDES, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA MARI MARI, JOSE ANTONIO GONCALVES e ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE CONSERVACAO AMBIENTAL AGRO-ECOLOGICA DE MOSQUEIRO
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 10171769 pag. 1/3)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 10596620 pag. 1/7),
o
Agravante pugna, pela reforma da decisão monocrática agravada, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja analisado e concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de (Id. 10935721 pag. 1/11)
.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSSE AGRÁRIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id

10171769 pag. 1/3).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja concedido o efeito suspensivo, para suspender a ordem judicial de imissão e posse.

Ressalta que, a decisão é passível de causar um dano irreversível ao Agravante que tem seu direito à vida e à moradia afetada, e tem direito de ser mantido a posse.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Prosseguindo, destaco que a análise do presente ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar reintegração de posse, em ações que envolvam discussão sobre posse agrária.

Pois bem, em se tratando de posse agrária, sabe-se que deve ser comprovado o cumprimento da função social da posse agrária do imóvel rural, além daqueles previstos no art. 561, do CPC.

No caso dos autos, entendo que todos os requisitos foram devidamente comprovados, conforme passo a expor.

A função social foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação, onde foi exposto sobre a realização de extrativismo, de pecuária e agricultura na área invadida, especificando-se que não existe atividade em algumas partes do imóvel por orientação técnica, visando evitar danos ambientais.

A posse anterior foi comprovada pela cópia do termo de audiência realizada no processo n. 0005392-26.2011.8.14.0015, no qual se acordou que as duas associações autoras (APAMM e ASACAMAM) detinham a posse legítima no imóvel em questão.

O esbulho é pelas fotografias juntadas aos autos pelos autores e pelos vídeos juntados pelo agravante, já sua data, demonstra-se pelos Boletins de Ocorrência que também consta nos autos principais.

Quanto à perda da posse também não há o que se questionar, pois o próprio agravante afirma que várias famílias estão ocupando o imóvel.

Desta forma, tendo os autores/agravados logrado êxito em comprovar a posse sobre o bem móvel identificado na exordial, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Portanto, concluo que os agravados, enquanto vigente o pacto locatício, possuíam a posse indireta do imóvel, e após o falecimento da locatária foram impedidos de exercer a posse plena do bem, pelo agravante, o que configura violação aos direitos dos proprietários.
2. Ora, para concessão de liminar possessória, é necessário o preenchimento dos requisitos expostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, que exige a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração
. 3. Assim, entendo que a autora da ação comprovou o principal, a posse do bem, ainda que indireta, por esse motivo, entendo que o seu pedido liminar deveria ter sido deferido pelo juízo singular. 4. Recurso conhecido e improvido.
(2014.04653230-29, 141.084, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-17, Publicado em 2014-11-27).

Finalmente, não se alegue incidência da decisão proferida na
ADPF 828 do STF
, pois referida ação constitucional não é aplicada de imediato ao referido caso, posto que da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso deferiu parcialmente a medida cautela para:

ii) COM RELAÇÃO A OCUPAÇÕES POSTERIORES À PANDEMIA: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;
e

iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.

Destaque-se que na decisão agravada, o juízo de primeiro grau atentou-se em determinar seja oficiado à Secretaria de Assistência Social do Município de Belém para que, informe acerca da possibilidade de colocação dos requeridos em abrigos públicos ou que assegure a referidas pessoas moradia adequada e somente essa informação é que irá deliberar acerca do cumprimento da medida.

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/05/2023